Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela terceira parte ré (Jones), contra acórdão que deu provimento aos recursos inominados interpostos pelos demais réus para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em face dos dois primeiros réus (Covezi e Warley), mantidos os demais termos da sentença. Em suas razões, a parte embargante defende que houve omissão quanto a preliminar de incompetência e que não há fundamentação adequada no julgado.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63462317).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 662698202.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
5. Com efeito, o item V analisou clara e fundamentadamente a preliminar de incompetência suscitada. Da mesma forma, os itens VI a VIII são claros quanto à análise da compra e venda realizada e bem como da responsabilidade de cada uma das partes. Confira-se: “VI. A partir dos elementos nos autos é possível constatar que os autores visualizaram o anúncio da venda de um caminhão divulgada em rede social pelo segundo réu, Sr. Warley, que na época era funcionário da empresa “Max Caminhões”, posteriormente adquirida pela primeira ré “Covezi Caminhões”. Inclusive, destaca-se que o segundo réu (Sr. Warley) deixou claro na mensagem via whatsapp enviada para os autores que: “Esse caminhão é de um cliente, que está renovando frota”, juntando outras fotografias com maiores detalhes acerca do caminhão (ID 59862979). Assim, constata-se que a partir daquelas informações os autores tiveram interesse no veículo, de modo que as partes decidiram se encontrar para a adequada avaliação do caminhão e respectiva negociação, sendo o veículo levado pelo vendedor para a concessionária, de modo a possibilitar a verificação/negociação pelo interessado. Naquele local, e com a presença do segundo réu, as partes ajustaram os termos da negociação, sendo concluída a venda do caminhão. VII. A partir da síntese dos fatos que se extrai das provas nos autos, não há como identificar o vínculo entre a concessionária e o negócio jurídico realizado. A negociação para a compra do veículo ocorreu entre os autores e o dono do caminhão, de modo que aqueles detinham conhecimento de que a concessionária não participava do negócio jurídico. Inclusive, os pagamentos foram efetuados diretamente para o proprietário do veículo, enquanto que o contrato de financiamento aponta como “concessionária/revenda/lojista” a empresa “AGO Serviços de Informações Cadastrais”, diversa das partes nos autos. Ademais, a autora afirmou na audiência que não receberam qualquer tipo de “nota fiscal” por parte da concessionária. Assim, a mera possibilidade de visualizar o caminhão, ainda que dentro do pátio da concessionária e na presença do Sr. Warley com o uniforme da loja, não atrai a responsabilidade da empresa, face a negociação exclusiva entre particulares, não sendo razoável a tese dos autores de que acreditavam que a venda seria por parte da concessionária. Inclusive, no momento que o veículo apresentou defeito, a autora ressaltou que o seu cônjuge entrou em contato com o segundo réu (Sr. Warley) e com o proprietário anterior do veículo (terceiro réu – Sr. Jones), situação distinta do que se espera quando da aquisição de veículos dentro de uma concessionária, uma vez que em caso de eventuais defeitos em veículos adquiridos de lojas os compradores não procuram os proprietários anteriores dos veículos, até porque em tais hipóteses as negociações entre interessados e lojistas sequer envolvem o proprietário anterior. Ou seja, a negociação nos autos foi diretamente com o proprietário anterior, não atraindo a responsabilidade da empresa, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido em face da primeira parte ré. VIII. Face a inexistência de relação da concessionária com o problema nos autos, constata-se que a relação de compra e venda ocorreu entre particulares, de modo que não se trata de relação de consumo. Assim, o segundo réu, ao intermediar a venda, atuou como corretor daquele negócio. Não se desconhece que “Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.” (artigo 723, parágrafo único do Código Civil). Todavia, a disposição legal não enseja a responsabilidade do corretor por eventuais vícios ocultos no bem objeto da compra e venda, e que não eram do seu conhecimento. Isso porque a sua participação é limitada à consumação do negócio jurídico em si, de modo que o segundo réu somente seria responsável em caso de falha/responsabilidade relacionada diretamente ao contrato de compra e venda (intermediação do negócio jurídico) e não quanto a eventuais defeitos no caminhão. Em consequência, a pretensão inicial também deve ser julgada improcedente em face do segundo réu.“
6. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.